Tribunal: STJ
Processo: 4001612-77.2024.8.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978501 - AM(2025/0242267-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAI MOTA BARROS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ANNE KAROLINE MACEDO DE SOUSA
EMBARGANTE
: CRISLENE BATALHA DA SILVA
EMBARGANTE
: EVANILTO DUARTE LIMA
EMBARGANTE
: JOSE NAILDO ARAUJO SERRAO
EMBARGANTE
: KATHERYN PATRICKCY DA SILVA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA PANTOJA DA SILVA
EMBARGANTE
: NAYANDRA SHIRLEY DA SILVA GURGEL
EMBARGANTE
: ROSANA COELHO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SEBASTIAO GONCALVES JUNIOR
EMBARGANTE
: TEREZINHA BATALHA FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
EMBARGADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO GOMES MONTEIRO - AM009696
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
omissão e contradição, além de requerimento de efeitos
modificativos
e
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se
verifica no caso, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
Documento eletrônico VDA56883772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eec02b55-9663-4c66-8890-c483a196ed21

com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
7. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando os vícios apontados.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: eec02b55-9663-4c66-8890-c483a196ed21

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2978501 - AM(2025/0242267-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: RAI MOTA BARROS
EMBARGANTE
: ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ANNE KAROLINE MACEDO DE SOUSA
EMBARGANTE
: CRISLENE BATALHA DA SILVA
EMBARGANTE
: EVANILTO DUARTE LIMA
EMBARGANTE
: JOSE NAILDO ARAUJO SERRAO
EMBARGANTE
: KATHERYN PATRICKCY DA SILVA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: MARIA DE FATIMA PANTOJA DA SILVA
EMBARGANTE
: NAYANDRA SHIRLEY DA SILVA GURGEL
EMBARGANTE
: ROSANA COELHO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SEBASTIAO GONCALVES JUNIOR
EMBARGANTE
: TEREZINHA BATALHA FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
EMBARGADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO GOMES MONTEIRO - AM009696
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, sob alegação de
omissão e contradição, além de requerimento de efeitos
modificativos
e
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
4. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a uma incompatibilidade interna na decisão, o que não se
verifica no caso, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da causa ou à modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais e apenas para a supressão de vícios internos
da decisão.
7. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando os vícios apontados.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão de minha
relatoria assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REFUTAÇÃO INTEGRAL
E QUALITATIVA.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de que o recurso cumpriu
os requisitos de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando não há impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR (e-STJ Fl.540)
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão.
4. A impugnação deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

5. No caso, a parte agravante não refutou de forma adequada os
fundamentos da decisão, o que impede o conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Recurso Especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material
Os Embargantes alegam omissão e contradição na decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sustentando violação aos artigos 489, §
1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, inadequação da via recursal utilizada
(apelação em vez de agravo de instrumento contra decisão interlocutória parcial de
mérito), e requerem efeitos modificativos e prequestionamento dos artigos 5o, LIV, e
93, IX, da Constituição Federal, com menção ao Tema no 339 do Supremo Tribunal
Federal (fls.
).
549/554
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão
que inadmitiu o recurso especial.
Segundo os agravantes o recurso preenche aos requisitos legais,
razão pela qual requer o seu total provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
De partida, deixo registrado que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o
recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. [...]
A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e ” ( relator Ministro João Otávio de
Noronha, relatorregimentais EAR Esp
para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em D Je
de .
19/9/2018,
30/11/2018)
Acrescento, ainda, sobre o recurso em exame (agravo do do art. 1.042
CPC), "ser inafastável o dever do recorrente de impugnar
especificamente todos os (e-STJ Fl.541) fundamentos que levaram à
inadmissão do apelo extremo, não se podendo falar, na (hipótese, em
decisão cindível em capítulos autônomos e independentes” relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado emER Esp
D Je de .
1.424.404/SP,
20/10/2021, 17/11/2021)
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos relator Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, ER Esp n.
julgado em D Je de AgInt
1.842.807/SC,
no relator
AR Esp n.
Ministro João
30/4/2024, 7/5/2024,
2.790.566/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em DJEN de
e
17/3/2025,
AgInt no relator Ministro Moura Ribeiro,
AR Esp n.
Terceira21/3/2025
Turma, julgado em DJEN de )
2.745.096/MS,
17/3/2025, 20/3/2025.
Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
art. 253, inciso I,
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", o que é
observado no presente caso.
Conforme o entendimento já firmado no âmbito da Corte Especial do
STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que
exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

Com efeito, na decisão de admissibilidade do recurso especial o
Tribunal de origem adotou os seguintes fundamentos (e-STJ, fls.
):
432/433
Vislumbro
o
preenchimento
dos
pressupostos
relativos
à
tempestividade, legitimidade e interesse processual.
Todavia, o recurso especial não merece ser admitido quanto à
mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II,
ambos do CPC, porque, conforme consignado pela Corte Superior em
iterativos julgados, "Se as questões trazidas à discussão foram
dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e
fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte,
(e-STJ Fl.542) deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e
1.022 do Código de Processo
" (AgInt no AR Esp
Civil/2015
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, D Je .
1091431/RS,
29/11/2017)
Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:
STJ, R Esp 801.101 /MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
TURMA, D Je de R Esp
Rel. Ministro MAURO
1.672.822/SC,
; MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je de R
CAMPBELL23/04/2008
Esp 1.669.867
/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
30/06/2017;
SEGUNDA TURMA, D Je de 30/06/2017
. Deflui-se, ainda, que embora a parte suscite a existência de omissão,
descuidou- se por completo de apresentar os motivos da sua
irresignação, deixando de fundamentar quais teses não foram objeto
de análise no acórdão recorrido, ocasionando deficiência na instrução
do apelo especial.
A partir do cotejo entre a decisão de admissibilidade e as razões do
agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo do
conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Nas razões do agravo (e-STJ, fls.
) os recorrentes não
443/453
impugnaram a totalidade dos fundamentos da decisão de
admissibilidade, limitando-se a mencionar a falta de fundamentação
sem rebater de forma consistente o óbice previsto no enunciado da
.
Súmula 284/STF
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da exige que os recorrentes realizem o cotejo entre o conteúdo
preceituado na norma e os argumentos aduzidos
Súmula 284/STF
nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a
menção superficial a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

Com efeito, embora afirme a não incidência do óbice da Súmula de no
284 do STF, a parte não logra comprovar a indicação do fundamento
infralegal adequado para o conhecimento do recurso especial, o que
inviabiliza o conhecimento da pretensão recursal.
Dessa forma, tendo em vista que a parte recorrente não impugnou
devidamente, de forma integral e qualitativa, os fundamentos da
decisão de admissibilidade recursal, o recurso não merece
conhecimento.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial. (e-STJ
não conheço
Fl.543)
É o voto. (e-STJ Fl.544)
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56625057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:14:20
Código de Controle do Documento: b009efe0-dc3a-4295-8eae-1a6cf9b0e2b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.978.501 / AM
Número Registro: 2025/0242267-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00057193820248040000 00100567020248040000 04115191320238040001 06336893420198040001
100567020248040000
40016127720248040000
4115191320238040001
57193820248040000
5719382024804000000100567020248040000 6336893420198040001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAI MOTA BARROS
AGRAVANTE : ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : ANNE KAROLINE MACEDO DE SOUSA
AGRAVANTE : CRISLENE BATALHA DA SILVA
AGRAVANTE : EVANILTO DUARTE LIMA
AGRAVANTE : JOSE NAILDO ARAUJO SERRAO
AGRAVANTE : KATHERYN PATRICKCY DA SILVA NASCIMENTO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA PANTOJA DA SILVA
AGRAVANTE : NAYANDRA SHIRLEY DA SILVA GURGEL
AGRAVANTE : ROSANA COELHO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SEBASTIAO GONCALVES JUNIOR
AGRAVANTE : TEREZINHA BATALHA FONSECA
ADVOGADO : BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
Documento eletrônico VDA56865942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 17abf117-852b-498f-97eb-36eeff1c312c

AGRAVADO
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : CESAR AUGUSTO GOMES MONTEIRO - AM009696
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAI MOTA BARROS
EMBARGANTE : ANA CAROLINA RAMOS DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : ANNE KAROLINE MACEDO DE SOUSA
EMBARGANTE : CRISLENE BATALHA DA SILVA
EMBARGANTE : EVANILTO DUARTE LIMA
EMBARGANTE : JOSE NAILDO ARAUJO SERRAO
EMBARGANTE : KATHERYN PATRICKCY DA SILVA NASCIMENTO
EMBARGANTE : MARIA DE FATIMA PANTOJA DA SILVA
EMBARGANTE : NAYANDRA SHIRLEY DA SILVA GURGEL
EMBARGANTE : ROSANA COELHO DOS SANTOS
EMBARGANTE : SEBASTIAO GONCALVES JUNIOR
EMBARGANTE : TEREZINHA BATALHA FONSECA
ADVOGADO
: BRUNO INFANTE FONSECA - AM016619
EMBARGADO : MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: CESAR AUGUSTO GOMES MONTEIRO - AM009696
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:50
Código de Controle do Documento: 17abf117-852b-498f-97eb-36eeff1c312c